Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR. PUBLICIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO À OFERTA. ARTS. 30 E 35, DO CDC. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SENTENÇA. INOVAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DEVIDA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA.
1. A teor do art. 30, do CDC, a oferta, seja em forma de informação ou de publicidade, suficientemente precisa, transmitida ao consumidor por qualquer forma ou meio de comunicação, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, integrando o contrato que vier a ser celebrado, nos limites do que ofertado e à luz da liberdade de escolha do consumidor, prevista no art. 6o, inciso II, do CDC e dos ditames da boa-fé objetiva, nos termos do art. 4o, inciso III, do CDC e art. 422, do CC.
2. O não cumprimento voluntário da oferta veiculada pelo fornecedor enseja o direito de escolha, pelo consumidor, das alternativas previstas no art. 35, do CDC. No entanto, descabe a fixação de danos materiais por presunção ou estimativa de prejuízo, devendo-se comprovar a perda financeira (dano emergente ou lucro cessante), assim como descabe a fixação de danos morais pelo mero descumprimento contratual se ausente a prova da violação aos direitos da personalidade no caso concreto (art. 5o, incisos V e X, da CR).
3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é cabível apenas quando há pedido do autor ou quando impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos do art. 499, do CC, sendo incabível o pedido formulado pela ré, antes do julgamento definitivo da demanda e sem comprovação suficiente da impossibilidade fática do cumprimento da obrigação, sem prejuízo da eventual análise da questão em sede de cumprimento de sentença.
4. Não configurada a omissão que legitima a interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, caput, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, do CPC, mostra-se correta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Não merece reparos a distribuição dos ônus da sucumbência realizada pela magistrada sentenciante quando observada a proporcionalidade entre o grau de êxito dos pedidos formulados na petição inicial e o percentual fixado para cada uma das partes na condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
6. Apelos não providos.